Tribunal: TJSP
Processo: 1006832-15.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – TARIFA DE ESGOTO – PRELIMINAR DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REFORMA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TEMA REPETITIVO N. 932 DO C. STJ – MÉRITO PROPRIAMENTE DITO – COBRANÇAS REGULARES – LAUDO PERICIAL – COLETA PARCIAL DO ESGOTO PRODUZIDO NO IMÓVEL DO AUTOR – CRITÉRIO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DE ESGOTO COM BASE NO

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – TARIFA DE ESGOTO – PRELIMINAR DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REFORMA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TEMA REPETITIVO N. 932 DO C. STJ – MÉRITO PROPRIAMENTE DITO – COBRANÇAS REGULARES – LAUDO PERICIAL – COLETA PARCIAL DO ESGOTO PRODUZIDO NO IMÓVEL DO AUTOR – CRITÉRIO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DE ESGOTO COM BASE NO VOLUME DE ÁGUA – CONCLUSÃO AMPARADA NOS TEXTOS LEGAIS E REGULAMENTARES E NA JURISPRUDÊNCIA FORMADA SOBRE O TEMA – TEMA REPETITIVO N. 565 DO C. STJ – PEDIDOS IMPROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A prescrição da pretensão de repetição do indébito relativo à cobrança de tarifa de esgoto é decenal (CC, art. 205), não trienal (CC, art. 205, § 3o, V), conforme Tema Repetitivo n. 932 do C. STJ.
2 – A cobrança de tarifa de esgoto pressupõe que apenas uma das quatro etapas seja efetivamente prestada ao usuário, conforme Tema Repetitivo n. 565 do C. STJ, Lei Federal n. 11.407 e Decreto Federal n. 7.217/10. Cobrança calculada com base no volume de água, conforme Decreto Estadual n. 41.446/96. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ.
3 – No caso, ainda que parte do esgotamento sanitário seja restrito a uma fossa séptica sem ligação, à época, com a rede pública, a cobrança da tarifa na íntegra decorre da prestação efetiva do serviço de coleta em relação ao restante do imóvel.
4 – O pedido de redução proporcional destoa do regramento legal e regulamentar, do precedente vinculante e da jurisprudência tanto do C. STJ quanto deste E. TJSP, visto que o critério elencado (coleta, ainda que parcial) foi devidamente satisfeito no caso. Pedidos improcedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.